Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DE CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura cerceamento de defesa e de contraditório o não recebimento de recurso tempestivamente interposto pela condutora.
2. O reconhecimento administrativo da prescrição quinquenal da pretensão punitiva importa em arquivamento do processo respectivo, não havendo falar-se em sua continuidade para apreciação do recurso interposto pela recorrida.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO; condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015.